Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO APRESENTADO. OBRIGAÇÃO DE CESSAR COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir, em dobro, as quantias pagas a maior, referente aos meses de novembro/2020 a junho/2024, descontando-se os valores já devolvidos.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou que possui plano de telefonia fixa com ligações ilimitadas para dentro do país. Afirmou que vem sendo cobrada indevidamente por ligações locais e interurbanas para celulares e telefones fixos que não sejam da operadora. Relatou que fez contato com a ré, mas não logrou êxito em resolver a questão. Requereu a condenação da ré a interromper a cobrança indevida, além de restituir em dobro os valores cobrados a mais, bem como a reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 67455655).
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença é infra petita, na medida em que deixou de analisar especificamente pedidos formulados na exordial, requerendo a condenação da ré na obrigação de fazer para interromper a cobrança indevida, devolução em dobro do período de junho/2020 a outubro/2020, e a aplicação dos juros e correção monetária conforme a súmula 43 do STJ.
5. "[...] 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.” (REsp 1.195.642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 21/11/2012).
6. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa autora, nos termos da “teoria finalista mitigada”.
7. Ante a ausência de prova em sentido contrário (art. 373, CPC), entende-se que a ré/recorrida realizou cobrança indevida em desacordo com o plano contratado pela autora (ligações ilimitadas para qualquer celular ou fixo de qualquer operadora), o que configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Assim, merece prosperar o pedido de obrigação de fazer consistente em interromper a cobrança indevida.
8. Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, em relação aos valores de junho a outubro de 2020, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, haja vista que tais faturas não consistem em documentos que estão em posse exclusiva da ré, sendo completamente viável a sua comprovação pela recorrente.
9. Se a petição inicial foi instruída com a planilha de débito atualizada e a sentença reconheceu a correção monetária e os juros de mora dos valores apresentados (17/6/2024), não há o que se discutir.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar a ré na obrigação de cumprir o contrato celebrado (ligações ilimitadas para qualquer celular ou fixo de qualquer operadora), sob pena de restituição em dobro dos valores excedentes indevidamente cobrados e sem justo motivo, a ser aplicada, se for o caso, pelo juízo de origem. Mantido os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.